Tribunal: CARF
Processo: 16682.720660/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720660/2017-75
RESOLUÇÃO
1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo em que se debate a prova do imposto pago no
exterior. O Auto de Infração fundamenta que, no ano calendário de 2013, exercício 2014, a
contribuinte, ao apurar o lucro real, deixou de adicionar os valores dos lucros auferidos por sua
controlada chilena Rexam Chile.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
2
O montante total do lançamento corresponde a R$ 46.550.500,57 (quarenta e seis
milhões e quinhentos e cinquenta mil e quinhentos reais e cinquenta e sete centavos) relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A fundamentação legal da autoridade fiscal foi o artigo 74 da Medida Provisória no
2.158, de 24 de agosto de 2001, bem como a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.558 e a Solução de Consulta Interna (SCI)
no 18, da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal (COSIT - RFB) de 08/08/2013.
Em relação à apuração da base de cálculo tributável a autoridade lançadora
esclareceu que em anos anteriores a fiscalizada sofreu autuações em função de ter deixado de
adicionar os lucros apurados no exterior por controladas às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
devidos no Brasil.
Em razão dessas autuações, as bases de cálculos e os valores dos prejuízos fiscais
compensados desde no ano-calendário de 2007 foram alterados restando apurado prejuízos
fiscais a compensar no final do ano-calendário de 2012 de R$ 11.878.771,66 ao invés do montante
R$ 20.660.210,60 compensado pela Recorrente em 2013.
Diante desse fato, foi apurado o montante de R$ 8.761.438,94 de prejuízos fiscais
indevidamente compensados.
Fundamentou também a autoridade fiscalizadora que fora constatada a existência
de valores devidos e não pagos à título de estimativas/antecipações mensais de IRPJ e CSLL.
Quanto à “compensação de prejuízos contábeis apurados por controladas”,
assinalou constar da DIPJ (Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica)
prestada pela interessada que “a controlada Rexam Chile S.A. teria apurado prejuízos contábeis
num montante de R$2.832.410,03” no ano-calendário de 2009.
Entretanto, [...] verificou-se também que a compensação desses prejuízos, com
lucros apurados por essa controlada nos anos de 2010, 2011 e 2012, já fora por ela - fiscalizada -
requerida através das impugnações apresentadas nos autos do processos 16682.722954/2015-70
e 16682.721419/2016-82, ainda pendentes de julgamento no momento em que se deu a autuação
ora relatada, e, assim, não seria possível neste momento atestar de forma indubitável a existência
de prejuízos compensáveis com os lucros do ano de 2013.
Acrescenta-se a isso tudo o fato de que nos mencionados processos administrativos
(16682.722954/2015-70 e 16682.721419/2016-82) a fiscalizada discute as autuações efetuadas pelo
Fisco Federal relativamente à falta de adição dos lucros apurados pela controlada Rexam Chile S.A.
nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, lucros esses nos valores, respectivamente, de
R$7.241.530,26, R$21.431.370,53 e R$5.287.877,32, de forma que, ainda que se venha a confirmar a
existência dos prejuízos declarados e a autorizar a compensação requerida, os valores de tais
prejuízos não seriam suficientes sequer a contrapor a integralidade dos lucros tributados no primeiro
ano objeto da autuação. Quanto às compensações de que trata o art. 26 da Lei 9.249/97
(compensação do eventual imposto pago no exterior), a fiscalizada foi intimada (Termo de Início do
Procedimento Fiscal) a informar os valores a esse título, caso existentes, pagos por suas
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
3
controladas/coligadas. Em resposta, limitou-se a informar que “não houve compensação no período”
(Vide resposta ao Item 11 do Termo de Início de Procedimento Fiscal) e não apresentou quaisquer
outras informações ou documentos a esse respeito. Diante de tais fatos, nos cálculos dos valores
exigidos de ofício não foi possível considerar quaisquer compensações a esse título. [...]Na apuração
dos valores do IRPJ e da CSLL anuais exigidos de ofício não foram descontadas antecipações
efetuadas no decorrer do ano-calendário em virtude de as mesmas já terem sido anteriormente
aproveitadas para compor créditos de saldo negativo de IRPJ e de saldo negativo de CSLL utilizados
em compensações efetuadas pela fiscalizada através das Declarações de Compensação – DCOMP
nos. 04497.19488.230215.17.02-4091 e 26778.98413.230215.1.7.03- 8747 e de suas vinculadas.
[...]Cumpre registrar, por fim, que o valor em Reais dos lucros no exterior apurado pela fiscalização
(R$44.646.077,07) diverge daquele em Reais informado pela fiscalizada em suas demonstrações
financeiras (R$43.724.407,00) em virtude da fiscalizada ter se utilizado de uma taxa de conversão por
ela mesma apurada, equivalente a 0,00436499 e correspondente, conforme esclarece na resposta ao
Termo de Intimação 03, à “taxa média efetiva do que foi contabilizado mensalmente do resultado
para equivalência patrimonial, ou seja, o total em pesos do ano inteiro e o total em reais do ano
inteiro”(sic), e a fiscalização ter utilizado a taxa determinada pela legislação (taxa de venda da
moeda estrangeira fixada pelo Banco Central do Brasil na data do encerramento do período de
apuração relativo às demonstrações financeiras em que foram apurados os respectivos lucros –
31/12/2013).
Ciente em 26 de abril de 2017 (fl. 597), a contribuinte apresentou, em 26 de maio
de 2017 (fl. 827), a impugnação de fls. 607 a 647, na qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) A compensação de prejuízos requerida nos autos de infração mencionados pela
fiscalização não impede a compensação pretendida pela Recorrente, uma vez que estes não foram
definitivamente julgados. Assim, nem o valor do débito do IRPJ e CSLL cobrado nessas autuações é
exigível, nos termos do artigo 151, III do CTN, nem o prejuízo fiscal considerado naquelas
autuações foi definitivamente utilizado.
b) A própria fiscalização reconheceu que, na apuração da base de cálculo, não foi
considerado o imposto eventualmente pago no exterior para fins de compensação com o imposto
devido no País. Desse modo, com base nos documentos fiscais e financeiros apresentados pela
Impugnante, e juntados aos autos (inclusive de forma consularizada e com tradução juramentada,
às fls. 1.334 e seguintes, fls. 1.357 e seguintes e fis. 1.562 e seguintes), a fiscalização deveria ter
considerado, para fins de compensação com o imposto devido no País, o valor do imposto pago no
Chile.
c) apesar de a Rexam Chile S.A. ter apurado lucro no ano-calendário de 2013, não
foram distribuídos quaisquer dividendos para a Impugnante à conta dos lucros verificados em tal
ano-calendário.
d) o tratamento tributário adotado pela Impugnante encontra-se em linha com o
Código Tributário Nacional (“CTN”), com a Convenção entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Chile destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Relação ao Imposto sobre a Renda, promulgada pelo Decreto 4.852/2003 (“Tratado
Brasil-Chile”), a qual afastaria a tributação imposta pelo artigo 74 da MP 2.158-35/2001.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
4
e) a decisão do STF na ADI 2588 não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que
não contempla o tratamento dos lucros auferidos por controladas no exterior quando há Tratado
Internacional firmado entre o Brasil e o país onde está sediada a controlada.
f) nos termos do artigo 7o, parágrafo 1o, do Tratado Brasil-Chile os lucros
acumulados na Rexam Chile só poderiam ser tributados no Brasil caso ela tivesse no Brasil um
estabelecimento permanente.
g) de acordo com o artigo 10 do Tratado Brasil-Chile somente é permitido que as
autoridades fiscais brasileiras tributem dividendos, originados dos lucros apurados pela Rexam
Chile S.A, o que pressupõem distribuição e pagamento, o que não ocorreu até o momento.
h) a regra contida no artigo 74 da MP 2.158-35/2001 não pode ser considerada uma
regra de Controled Foreign Corporation rule (regra CFC), na medida em que se aplica ao lucro
auferido por sociedades controladas no exterior, sendo, aliás, nesse aspecto, até mais ampla do
que as regras CFC existentes em outros países, uma vez que a regra brasileira se aplica, na dicção
literal do seu texto, também ao lucro auferido no exterior por sociedades coligadas.
i) Como a norma brasileira distancia-se muito das características típicas das regras
CFC existentes no plano internacional, deve ser peremptoriamente rejeitada qualquer tentativa de
se compatibilizar a disciplina trazida pelo artigo 74 da MP 2158-35/2001 com o Tratado Brasil
Chile, ao argumento de que a regra em questão seria uma regra CFC e a OCDE, nos comentários à
sua Convenção Modelo, entenderia pela compatibilidade das regras CFC com a Convenção
Modelo.
j) Aduz que “todas as assertivas e as considerações feitas acima devem ser aplicadas
não só ao IRPJ, mas também à CSLL”, ao argumento de que “tanto o IRPJ quanto a CSLL estão
sujeitos às mesmas normas de apuração e de pagamento, observada a legislação específica
quanto à base de cálculo e à alíquota”.
l) inaplicabilidade da multa exigida isoladamente, uma vez que os pagamentos
mensais referentes às estimativas são meras antecipações dos tributos efetivamente devidos no
ano.
Em 30 de agosto de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG), negou provimento ao recurso em decisão cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício: 2014 TRATADOS E
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS Não há violação do disposto em tratado internacional quando não se
tributa o lucro da controlada no Exterior, mas o ganho da controladora no País, haja ou não efetiva
distribuição de lucros em pecúnia. SCI - COSIT As Soluções de Consulta Interna COSIT têm efeito
vinculante no âmbito da RFB. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR Incabível pretender a extinção total de dois ou
mais débitos pela via de sua compensação com um crédito de valor inferior. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2014 PRODUÇÃO DE PROVAS O sujeito passivo deve comprovar
as alegações feitas em sua peça de defesa.
O contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 1091/1135 no qual reitera as
alegações já suscitadas. Destacou a nulidade do acórdão recorrido na medida em que não
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
5
localizou os documentos comprobatórios dos valores pela empresa controlada no Chile e que
deveriam ter sido compensados no montante lançado.
Com efeito, a decisão recorrida negou o pedido da Impugnante por ausência de
comprovação, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Quanto ao pedido de “compensação com o imposto devido no País [com] o valor do imposto pago no
Chile”, a impugnante alega haver apresentado e juntado aos autos “documentos fiscais e financeiros
[...] inclusive de forma consularizada e com tradução juramentada, às fls. 1.334 e seguintes, fls. 1.357
e seguintes e fls. 1.562”. A este respeito, cabe de plano recordar que os autos, até o presente
momento processual, ocupam 1.058 folhas – logo, esses documentos pertencem ao terreno da
fantasia. Ainda assim, compulsando-se uma a uma as folhas hoje existentes, não se depara com
nenhum comprovante neste sentido.
Em resposta, a Recorrente alegou que o acórdão recorrido incorreu em equívoco,
"uma vez que tais documentos foram devidamente juntados aos autos.
Diante das mencionadas inconsistências, esta turma decidiu converter o processo
em diligência para que a DRF de origem:
a) se manifeste a respeito dos documentos juntados ao Recurso Voluntário nas fls.
1167/1448, informando se os arquivos apresentados em 21/06/2016 se referiam ao ano-
calendário aqui autuado ou em outra fiscalização em curso e se há alguma justificativa para
não admiti-los como prova
b) analise o conteúdo dos referidos documentos e manifeste-se acerca dos requisitos legais
para admiti-los como dedução dos tributos lançados no presente processo.
c) Seja intimado o sujeito passivo para se manifestar sobre o conteúdo da diligência.
Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil da 7a Região – Delegacia
Especial de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro – Demac/ RJO apresentou o Relatório de
Diligência de fls. 2009/2012, no qual alegou o seguinte:
No que diz respeito à informação trazida no anexo intitulado “prints ZIP.PDF” (destacada em
vermelho em referido documento e transcrita no referido item 16 do Recurso apresentado), citada
pelo sujeito passivo como comprovação da localização dos referidos documentos nos presentes
autos, cumpre esclarecer que na verdade a mesma serve é a comprovar que foi efetuado o download
das fls. 1334 a 1342 de outro processo administrativo, o de no 16682.721419/2016-82. É que tal
informação a que alude o sujeito passivo diz respeito à nomenclatura/título do arquivo1 cuja cópia
foi efetuada e trazida para o presente processo juntamente com o Recurso Voluntário. Esta
nomenclatura é justamente composta pelo número do processo do qual foram extraídas cópias (nela
representado pelos seus 17 (dezessete) primeiros caracteres1, qual sejam, os caracteres
16682721419201682) e pelos números das folhas que dele foram copiadas (nela representados pelos
13 (treze) caracteres seguintes1, quais sejam, os caracteres 001334_001342).
Com efeito, se consultadas as fls. 1334 a 1342 daquele Processo Administrativo 16682.721419/2016-
82, facilmente se verificará que se tratam dos mesmos documentos aqui juntados às fls. 1167/1175.
De igual forma se dá em relação aos demais documentos cuja cópia foi efetuada pelo sujeito passivo
e por ele trazida a estes autos (fls. 1176 em diante) como sendo a prova do pagamento de imposto
de renda no exterior a ser deduzido das exigências formuladas nos Autos de Infração de fls. 579/595.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
6
Todos se tratam de documentos pertencentes ao Processo Administrativo 16682.721419/2016- 82 e
relativos aos anos-calendário lá autuados.
E esse processo 16682.721419/2016-82, do qual foram extraídos tais documentos aqui anexados,
trata da fiscalização efetuada em face do mesmo sujeito passivo, porém referente ao IRPJ e à CSLL de
outros anos-calendário, os de 2011 e 2012. Naqueles autos é que os mesmos foram originariamente
apresentados. Naquele momento, como prova do pagamento de imposto de renda no exterior
relativo aos anos-calendário lá sob fiscalização – 2011 e 2012. E tais documentos foram devidamente
analisados pela autoridade fiscalizadora que promoveu referida fiscalização e lá por ela considerados
na apuração dos valores das exigências formuladas (vide respectivos Autos de Infração e Termo de
Verificação Fiscal às fls. 2392/2464 daquele processo).
Tem-se, assim, por descabida nova análise aqui, por parte desta autoridade fiscalizadora, do
conteúdo de referidos documentos ou dos requisitos legais para admissão dos mesmos como prova.
A uma, porque tal análise já foi efetuada pela autoridade fiscalizadora que promoveu a fiscalização
anterior, e seus efeitos já foram considerados na apuração das respectivas exigências então
lançadas, e, a duas, porque foge ao âmbito de sua atuação a apreciação dos requisitos legais das
provas apresentadas após a instauração do litígio administrativo, vez que não mais detém a
competência para decidir sobre o enquadramento ou não do defendido pelo sujeito passivo ao que
prevê a legislação de regência.
Certo é que toda a matéria de direito em discussão nos presentes autos hoje se encontra submetida
ao crivo do julgador administrativo, uma vez que a competência lega1l da autoridade fiscalizadora
para falar a respeito das chamadas questões de direito se exauriu quando da lavratura dos Autos de
Infração e encerramento do respectivo procedimento de fiscalização. (...)
Por fim, cumpre informar que, em 18/04/2019, o sujeito passivo solicitou a juntada aos presentes
autos, e perante a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento o CARF, dos
documentos de fls. 1968/2008. Em observância do determinado nos §6o do art. 16 e o art. 29 do
Decreto 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal e deixa patente que a
apreciação das provas apresentadas em sede de julgamento compete à autoridade julgadora,
procedemos à juntada dos referidos documentos para a devida apreciação pela autoridade
competente.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 2021/2029, na qual
alega, resumidamente, o seguinte:
V. CONCLUSÃO – O PEDIDO
30. Por todo o exposto, a Recorrente demonstrou, em primeiro lugar, que, apesar de alguns dos
documentos acostados pela Recorrente às fls. 1.167/1.448 se referirem a outros anos-calendários, o
fato é que também há documentos referentes ao anocalendário de 2013 entre as fls. 1.167/1.448,
conforme se verifica especificamente das fls. 1.177/1.185 e 1.769/1.788, o que não foi observado
pela D. Fiscalização.
31. Em segundo lugar, a Recorrente demonstrou que reorganizou os documentos referentes ao ano-
calendário de 2013 apenas e os apresentou novamente às fls. 1.968/2.008, em 18.4.2019, inclusive
com tradução juramentada, a fim de facilitar a sua análise. Sendo assim, os documentos de fls.
1.968/2.008 também poderiam e deveriam ter sido apreciados, visto que se referem ao tema sobre o
qual foi expressamente determinada a diligência, inclusive em atendimento ao princípio da verdade
material.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
7
32. Em terceiro lugar, a Recorrente demonstrou que deve ser determinada a compensação do
imposto que foi pago no Chile, nos termos do artigo 16 da Lei no 9.430/1996 e do artigo 14 da
Instrução Normativa SRF no 213/2002, conforme reconhecido pelo próprio relatório de diligência.
Ademais, a I. Auditora Fiscal também expressamente reconheceu que, nas outras autuações lavradas
contra a Recorrente idênticas à presente, o Fisco levou em consideração o imposto pago no exterior,
mas, inexplicavelmente, isso deixou de ser feito desta vez.
33. Diante disso, a Recorrente reitera todas as suas manifestações anteriores, como se aqui
estivessem transcritas, bem como requer que seja determinada a realização de nova diligência, a fim
de que os documentos acostados às fls. fls. 1.177/1.185, 1.769/1.788 e 1.968/2.008 sejam
devidamente analisados. Caso assim não se entenda, a Recorrente requer que tais documentos sejam
analisados por essa E. Câmara julgadora, a fim de que seja determinada a compensação do imposto
que foi pago no Chile, nos termos do artigo 16 da Lei no 9.430/1996 e do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, conforme reconhecido pelo próprio relatório de diligência, de modo a se
cancelar integralmente o auto de infração, ou, ao menos, em parte.
Em 18 de novembro de 2022 esta Turma, por meio da Resolução 1402-011691,
entendeu que o processo deveria ser novamente convertido em diligência para que a delegacia de
origem confirmasse:
a) Quando da lavratura dos Autos de Infração em 26/04/2017 havia a juntada de documentos de
posse da Receita Federal do Brasil relativo ao imposto de renda pago no Chile relativo ao ano-
calendário de 2013?
b) Diante do exposto nos artigos 4o,§1o, e 6o da IN SRF no 213/2002 (que determina que as
demonstrações financeiras das controladas no exterior devem ser elaboradas segundo as normas do
país de domicílio) qual a metodologia deve ser utilizada para se apurar o imposto de renda do
período?
c) Admitida a comprovação dos mencionados prejuízos, qual o montante deve poderá ser deduzido
pela Recorrente?
d) Manifeste em relatório conclusivo e, em seguida, dê vista para a contribuinte, querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias.
Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil da 7a Região – Delegacia
Especial de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro – Demac/ RJO apresentou o Relatório de
Diligência de no qual alegou o seguinte:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Trata o presente relatório do resultado da Diligência Fiscal requerida por meio da Resolução
1402-001.691, fls. 2095/2106, da lavra da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
A matéria sob julgamento diz respeito à exigência de ofício do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativamente ao ano-
calendário de 2013, formulada em virtude de ter sido constatado que o sujeito passivo
deixou de adicionar, às bases de cálculo dos referidos tributos, os lucros auferidos por sua
controlada sediada no exterior, a empresa Rexam Chile S.A.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
8
Submetida à apreciação da 1a instância do julgamento administrativo, a autuação restou
integralmente mantida conforme Acórdão proferido às fls. 1059/1073.
Após a interposição de recurso voluntário (fls. 1091/1135) em face da decisão proferida pelo
julgamento de 1a instância, o E. CARF solicitou a realização de uma primeira diligência
(Resolução 1402-000.794, fls. 1956/1961), requerendo da autoridade fiscalizadora que se
manifestasse sobre os documentos de fls. 1167/1448, anexados pelo sujeito passivo
juntamente com o aludido recurso, documentos esses que, segundo o alegado, serviriam à
comprovação da existência de valores pagos no exterior a título de imposto de renda,
dedutíveis das exigências formuladas por meio dos Autos de Infração relativos ao ano-
calendário de 2013 (fls. 579/595), e que teriam sido “juntados aos presentes autos pela
Recorrente no próprio curso da Fiscalização que ensejou o auto de infração” (fls. 1095,
destaques do original).
Em resposta ao requerido pelo CARF (fls. 2009/2012), foi informado que tais documentos
nunca foram apresentados à autoridade fiscalizadora no curso da fiscalização objeto dos
presentes autos (ano-calendário 2013), tampouco à autoridade julgadora de primeira
instância administrativa quando da apresentação da respectiva impugnação; e ainda que se
tratava de documentos pertencentes a outro processo administrativo (o Processo de no .
16682.721419/2016- 82), relativos a outros anos-calendário, os de 2011 e 2012, já
analisados pela autoridade fiscalizadora que promoveu a ação fiscal relativamente a tais
anos e já por ela considerados para redução das exigências então formuladas relativamente
aos anos-calendário de 2011 e 2012.
Foi informado também que em 18/04/2019, após o julgamento de primeira instância, após
a interposição do recurso voluntário à segunda instância e antes do início da diligência , o
sujeito passivo, em petição dirigida ao CARF, havia solicitado a juntada aos presentes autos
dos documentos de fls. 1968/2008 e que tais documentos haviam sido então anexados aos
autos para apreciação pela autoridade julgadora de segunda instância administrativa, haja
vista o determinado no § 6o do art. 16 do Decreto 70.235/72, no sentido de que os
documentos apresentados após a impugnação “permanecerão dos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância”.
Isso porque não se tratava de documentos apresentados no âmbito da diligência ou em
decorrência da mesma, mas de documentos espontaneamente apresentados pelo sujeito
passivo perante o E. Conselho após o julgamento de 1a instância e após a interposição do
recurso voluntário.
O CARF então, acreditando que a aludida documentação apresentada pelo sujeito passivo
às fls. 1969/2008 se tratava da tradução juramentada de documentos anteriormente
juntados aos autos 2 , encaminhou novamente o presente processo a esta Delegacia, desta
feita com a Resolução 1402-001.691, fls. 2095/2106, de que ora se ocupa o presente
relatório, solicitando fossem respondidos três quesitos, os quais seguem abaixo
reproduzidos com as respectivas respostas:
Quesito “a) Quando da lavratura dos Autos de Infração em 26/04/2017 havia a juntada de
documentos de posse da Receita Federal do Brasil relativo ao imposto de renda pago no
Chile relativo ao ano-calendário de 2013?”
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
9
A resposta ao quesito é não. Os documentos que se referem ao imposto de renda pago no
Chile relativamente ao ano-calendário de 2013, quais sejam, os documentos juntados às fls.
1968/2008, somente foram apresentados pelo sujeito passivo em 18/04/2019, conforme se
pode verificar no respectivo Termo de Solicitação de Juntada anexado às fls. 1966. Atente-
se, não se trata de tradução de documento anteriormente juntado aos autos. São
documentos inéditos, apresentados somente em 18/04/2019, através da petição de fls.
1968.
O documento apontado pelo CARF (Resolução 1402-001.691) como sendo o suposto
documento relativo ao ano-calendário de 2013 em relação ao qual se estaria apresentado a
respectiva tradução3 se trata na verdade do “Certificado Declaracion de Renta Internet –
Folio no 223867613”, comprobatório da entrega ao fisco chileno da declaração anual do
imposto de renda da empresa Rexam Chile relativa ao ano-calendário (ano-base) de 2012, e
não tem qualquer relação com os documentos trazidos às fls. 1969/2008, estes sim os
únicos relativos ao ano-calendário de 2013.
Observe-se. Na petição (fls. 1968) por meio da qual foi requerida a juntada desses
documentos relativos ao ano-calendário de 2013 (docs. de fls. 1696/2008), o sujeito passivo
afirma que os mesmos “ratificam as informações constantes da declaração de imposto de
renda no Chile já acostada aos presentes autos às fls. 1869/1888 e cuja cópia foi novamente
acostada pela Recorrente por meio do “doc. 3 – parte 5” de seu recurso voluntário”, de
modo a dar a entender que tais informações já teriam sido trazidas anteriormente aos
autos.
Todavia, tal afirmação não corresponde à realidade. Essa “declaração de imposto de renda
no Chile” constante do “doc. 3 – parte 5” anexo do recurso voluntário, a que se referiu o
sujeito passivo na petição de fls. 1968, cujo respectivo “Certificado Declaracion de Renta
Internet – Folio no 223867613” foi colacionado no corpo da Resolução 1402-001.691 pelo
CARF, corresponde à declaração anual do imposto de renda (Formulario 22 – Impostos
Anuales a La Renta) apresentada ao fisco chileno em 23/04/2013 relativamente ao ano-
calendário de 2012 (ano-base), exercício de 2013 (ano tributário).
Já os documentos trazidos aos presentes autos em 18/04/2019 por meio da aludida petição
de fls. 1968 (docs. de fls. 1969/2008) correspondem aos denominados “Formulário 29 -
Declaração Mensal e Pagamento Simultâneo de Impostos”, apresentados ao fisco chileno
relativamente aos períodos-base mensais de Janeiro/2013 a Dezembro/2013, os quais se
destinaram a informar os chamados “pagamentos provisórios mensais” efetuados pela
Rexam Chile ao longo do ano-calendário de 2013, a serem confrontados com o valor do
efetivo imposto anual devido ao final do mesmo ano-calendário. Isso tudo facilmente se
constata.
Basta que se confrontem os dados declarados na indigitada declaração anual com os dados
relativos aos seus respectivos pagamentos provisórios mensais.
A declaração anual a que se referiu o sujeito passivo na citada petição, cujo respectivo
comprovante de entrega foi colacionado no corpo da Resolução 1402-001.691 pelo CARF e
que é abaixo novamente reproduzido, foi apresentada ao fisco chileno em 23/04/2013 e
traz a consolidação das informações relativas aos pagamentos efetuados ao longo do ano-
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
10
calendário de 2012 e o confronto, por óbvio, com o imposto anual devido relativamente ao
ano-calendário de 2012:

Veja-se que o somatório dos pagamentos provisórios (“pagos provisionales”) declarado nessa
declaração anual corresponde a 1.224.213.614 pesos chilenos, que por sua vez corresponde ao
somatório dos pagamentos mensais efetuados ao longo do ano-calendário de 2012, mais a
respectiva correção monetária, como detalhadamente informado pelo próprio sujeito passivo na
seguinte planilha por ele apresentada

Observe-se ainda que tais equivocadas afirmações, apontando documentos relativos ao ano-
calendário de 2012 como sendo relativos ao ano-calendário de 2013, foram também feitas pelo
sujeito passivo na manifestação (fls. 2021/2029) apresentada face ao relatório de encerramento da
1a diligência, ao afirmar “que, apesar de alguns dos documentos acostados pela Recorrente às fls.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
11
1.167/1.448 de fato se referirem a outros anos-calendários, também há documentos referentes ao
ano-calendário de 2013 entre as fls. 1.167/1.448, conforme se verifica especificamente das fls.
1.177/1.185 e 1.769/1.788, o que não foi observado pela D. Fiscalização.” (destaques do original).
Não é verdade, também esses documentos aí apontados pelo sujeito passivo como sendo referentes
ao ano-calendário de 2013 são aqueles mesmos relativos ao ano-calendário de 2012.
Todos esses equívocos podem ser facilmente esclarecidos, bastando para isso a verificação com um
olhar atento dos documentos citados pelo sujeito passivo.
O tal documento de fls. 1177/1185 dos presentes autos é exatamente aquele juntado às fls.
1343/1351 do processo 16682.721419/2016-82 e se refere à versão em espanhol da declaração
anual de impostos sobre a renda (Formulário 22 – Fólio 223867613 – Impuestos Anuales a La Renta)
relativa ao ano-calendário de 2012 (ano-base), exercício de 2013 (ano-tributário), apresentada pela
Rexam Chile ao fisco chileno. Já o documento de fls. 1769/1788 dos presentes autos corresponde
àquele juntado às fls. 1899/1916 1351 do mesmo processo 16682.721419/2016-82, é também
relativo ao anocalendário de 2012, e é assim composto:

Para que não restem dúvidas, reafirma-se: A resposta ao quesito é não. Os documentos que dizem
respeito ao ano-calendário de 2013 são aqueles trazidos às fls. 1969/2008 e sua apresentação se deu
somente em 18/04/2019, por meio da petição de fls. 1968. E repisa-se: Os documentos juntados às
fls. 1167/1940 dos presentes autos são meras cópias dos documentos juntados às fls. 1334/2059 de
outro processo administrativo, o Processo de no 16682.721419/2016-82. Estes documentos nunca
foram apresentados à autoridade fiscalizadora no curso da fiscalização objeto dos presentes autos
(ano-calendário 2013), tampouco à autoridade julgadora de primeira instância administrativa
quando da apresentação da respectiva impugnação, eles não dizem respeito nem interessam ao
presente processo. São todos relativos aos anos-calendário de 2011 e 2012, já foram analisados pela
autoridade fiscalizadora que promoveu a ação fiscal relativamente a tais anos e já foram por ela
considerados para a redução das exigências então formuladas relativamente aos anos-calendário de
2011 e 2012.
Quesito “b) Diante do exposto nos artigos 4o, §1o, e 6o da IN SRF no 213/2002 (que determina que as
demonstrações financeiras das controladas no exterior devem ser elaboradas segundo as normas do
país de domicílio) qual a metodologia deve ser utilizada para se apurar o imposto de renda do
período?”
Quanto a esse quesito, não foi possível identificar que espécie de esclarecimento o Conselho busca
em sede de diligência, tampouco qual seria a relação entre o disposto nos arts. 4o, §1o, e 6o da IN SRF
no 213/2002 e a definição da metodologia a ser adotada para apuração do imposto de renda, vez
que esta encontra-se expressamente estabelecida em lei e a obrigatoriedade de sua adoção
independe do disposto nesses dispositivos da IN.
Como sabido, a metodologia para apuração do imposto de renda a ser adotada no caso de empresas
que obtêm lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior é a do lucro real, conforme
expressamente determinado no art. 27 da Lei 9.249/95, certamente de amplo conhecimento da
autoridade julgadora:
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
12
“Art. 27. As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos
do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.”
Assim e observando-se ainda as regras contida nos arts. 1o, parágrafos 1o ao 8o, e 14, parágrafos 1o
ao 20o, da IN SRF 213/2002, adiciona-se, ao lucro líquido da pessoa jurídica no Brasil, os lucros
auferidos no exterior, determinando-se desta forma a base tributável; sobre esta base tributável,
apura-se o imposto de renda devido no Brasil e dele deduz-se o eventual imposto pago no exterior,
desde que devidamente comprovado; e, por fim, procede-se à exigência do eventual saldo a pagar
daí resultante.
De se observar que os lucros da controlada estrangeira a serem computados na determinação da
base tributável pela empresa brasileira correspondem, nos exatos termos do determinado no
parágrafo 7o do artigo 1o da IN SRF 2013/2002, ao valor desses lucros estrangeiros antes de
descontado o eventual tributo pago no país de origem.
Isto para se impedir indevida duplicidade de aproveitamento de um mesmo valor, ou seja, para
impedir que o imposto pago no exterior seja duplamente deduzido, uma vez por meio da
consideração do lucro da estrangeira pelo seu valor já líquido de impostos e outra vez mediante
dedução do valor desses mesmos impostos do montante do imposto a pagar no Brasil. Mas tudo isso
com certeza também já é de pleno conhecimento da autoridade julgadora. Já o disposto nos art. 4o,
§1o, da IN SRF 213/2002 trata da vedação à compensação, pela empresa no Brasil, dos prejuízos
contábeis apurados por suas controladas no exterior e o art. 6o, da mesma IN, pontua que as
demonstrações contábeis dessas controladas serão elaboradas segundo as normas de legislação
comercial do país de seu domicílio, exceto no caso de inexistência de normas expressas a esse
respeito no aludido país, e nenhum desses dois dispositivos afeta a obrigatoriedade de se adotar a
sistemática do lucro real para apuração do imposto de renda.
Quesito “c) Admitida a comprovação dos mencionados prejuízos, qual o montante deve poderá ser
deduzido pela Recorrente?” (sic)
Primeiramente de se dizer que não foi possível compreender a alusão a “prejuízos” feita pelo E.
Conselho na redação do quesito, haja vista que a controvérsia posta para diligência não diz respeito
à comprovação ou quantificação de valores relativos a prejuízos, nem contábeis nem fiscais. Em
ambas as Resoluções exaradas pelo CARF, a controvérsia posta para diligência diz respeito à análise
quanto à efetiva apresentação ou não pelo sujeito passivo de documentos que comprovem a
existência de imposto pago no exterior pela controlada a ser deduzido do imposto devido no Brasil
pela controladora e, consequentemente, à identificação/quantificação do eventual montante a esse
título - imposto pago - passível de dedução do imposto devido.
Aliás, nota-se certa confusão na Resolução 1402-001.691 do CARF ao tratar do assunto. Embora
desde o início deixe patente e estabelecido que o julgamento foi convertido em diligência para que a
autoridade fiscalizadora proceda à apreciação dos alegados documentos que comprovariam a
existência de imposto pago no exterior, ora se confunde imposto com lucros (fls. 2101: “...seria
fundamental que se procedesse a baixa do processo em diligência para que fossem compensados os
lucros porventura pagos pela controlada Chilena” (sic)); ora se confunde dedução de imposto com
compensação de prejuízos fiscais (fls. 2105: “A controvérsia restringe-se aos fatos. Em outras
palavras: existe o prejuízo fiscal alegado pela contribuinte ou este pertence ao “terreno da
fantasia”?” (sic)).
No caso, considerando que a diligência não diz respeito à comprovação/ quantificação de prejuízos,
mas sim à análise dos documentos trazidos aos autos para fins de comprovação da existência de
suposto imposto pago no exterior a ser deduzido do imposto exigido no Brasil relativamente ao ano-
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
13
calendário de 2013, a resposta ao quesito cingir-se-á ao objeto da diligência, centrando-se nos
documentos trazidos às fls. 1968/2008, aqueles apresentados pelo sujeito passivo somente após a
interposição do recurso voluntário e que, segundo alegado, serviriam como comprovação do imposto
renda pago no Chile relativamente ao ano-calendário autuado (2013).
Aqui necessário mais uma vez afirmar que no entendimento da autoridade fiscalizadora a
competência para apreciação de documentos apresentados após a interposição do recurso voluntário
e fora do âmbito de diligência fiscal pertence à autoridade julgadora de 2a instância, nos termos do
que expressamente determina o já mencionado art. 16, § 6o, do Decreto 70.235/72. De se dizer
também que o Parecer apontado pelo E. Conselho como sendo o que impõe à autoridade
fiscalizadora a “análise de dados, documentos e informações coligidos” diz respeito à eventual
documentação coligida/coletada pela autoridade diligenciadora no âmbito/decorrer de uma
diligência fiscal.
Todavia não é desse caso que aqui se trata. De toda forma, se o que se faz necessário para a
continuidade do julgamento pelo órgão competente para tal é a opinião da Fiscalização acerca dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo referentes ao imposto de renda pago no Chile no ano-
calendário objeto da autuação (ano-calendário de 2013), procederemos, em respeito aos princípios
que devem reger as atividades da administração pública, à análise dos mesmos e apresentaremos
nossa opinião, ainda que entendendo que, no caso, tal apreciação pertence à esfera de competência
da autoridade julgadora de 2a instância.
Como já relatado em tópico anterior, no que diz respeito ao ano-calendário objeto da autuação
foram trazidas aos presentes autos, em 18/04/2019, às fls. 1969/2008, após a interposição do
recurso voluntário, as traduções juramentadas e apostiladas dos chamados “Formulário 29 -
Declaração Mensal e Pagamento Simultâneo de Impostos”, apresentados ao fisco chileno
relativamente aos meses de Janeiro/2013 a Dezembro/2013, contendo as informações relativas aos
“pagamentos provisórios mensais” efetuados pela Rexam Chile, controlada da autuada, ao longo do
aludido ano-calendário5 . Todavia, fato é que, embora tenham sido apresentados os comprovantes
da efetivação desses pagamentos provisórios mensais no valor total de 1.015.624.113 pesos chilenos,
o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar o valor do imposto anual efetivamente devido e
pago no exterior passível de dedução do imposto devido no Brasil.
A documentação apresentada sequer se presta a comprovar tal informação. Veja-se que trata tão-
somente dos pagamentos de cunho provisório efetuados mensalmente ao longo do ano-calendário
de 2013, a serem confrontados, ao final do mesmo ano-calendário, com o valor do efetivo imposto
anual devido, o qual não necessariamente corresponderá à totalidade dos valores pagos
provisoriamente. Para fazer jus à dedução no Brasil, a par de tal documentação, é imprescindível que
seja comprovado também e principalmente o valor do imposto efetivamente devido no ano-
calendário e pago no exterior, eis que a esse valor se limita a dedução autorizada pela lei brasileira.
Com efeito, conforme dispõe a legislação de regência, somente pode ser deduzido do imposto devido
no Brasil o imposto que era efetivamente devido no exterior e que restou efetivamente pago:
Lei 9.249/95:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.” IN SRF 213/2002:
“Art. 14. ... ...
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
14
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago, não sendo
permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.” (destaques
nossos)
Os dispositivos legais têm por objetivo evitar que eventual parcela paga a maior, passível de
devolução pelo fisco estrangeiro, ou eventual crédito decorrente de benefício fiscal a que faça jus a
pessoa jurídica estrangeira venham a ser deduzidos do imposto devido no Brasil. Para que melhor se
entenda o afirmado, veja-se a exemplo o caso da própria recorrente:
No ano-calendário anterior, o de 2012 (Processo 16682.721419/2016-82, fls. 1869/1888 e
2454/2455, itens 5.1.12 e 5.1.13), embora os pagamentos mensais provisórios efetuados tenham
alcançado o montante de 1.224.213.614 pesos chilenos, o valor do imposto pago no exterior passível
de dedução no Brasil foi apenas de 60.467.550 pesos chilenos, vez que somente este valor
correspondia ao imposto efetivamente devido e pago relativamente àquele ano-calendário.
A parcela dos pagamentos provisórios mensais recolhida além do valor do imposto anual
efetivamente devido converteu-se em saldo a favor da controlada no exterior6 , cuja devolução é
feita pelo fisco chileno, e, conforme a lei brasileira, não pode ser aproveitada para fins de dedução no
Brasil.
Assim, nos termos da legislação pátria, no caso sob diligência (ano-calendário de 2013), na hipótese
de o montante dos pagamentos provisórios efetuados mensalmente pela controlada no exterior ter
sido superior ao imposto anual por ela devido, somente o valor pago correspondente a esse efetivo
imposto anual devido no exterior - abatido ainda do montante relativo a eventual crédito de
benefício fiscal concedido à controlada no exterior e obedecidas as regras de apuração contidas no
art. 14 da IN SRF 213/2002 - é que seria passível de dedução do imposto devido no Brasil.
Contudo, não obstante todas as oportunidades que teve ao longo do procedimento de fiscalização
que ora se discute e ao longo do respectivo processo administrativo, o sujeito passivo não apresentou
a documentação que comprove a apuração e o valor do respectivo imposto anual devido e pago no
exterior declarados ao fisco chileno relativamente ao ano-calendário autuado (2013), imprescindível
à identificação do eventual montante de imposto passível de dedução no Brasil, e, portanto, na
opinião da Fiscalização, não logrou êxito em comprovar o alegado direito a deduções a esse título.
Encerrada aqui a diligência fiscal, dá-se ciência ao sujeito passivo do inteiro teor do presente
relatório, ressalvando-se, na forma do prescrito no parágrafo único do art. 35 Decreto 7.574/2011, o
prazo de 30 (trinta dias), contados da ciência, para sua manifestação, acaso entenda cabível.
Após expirado o prazo, o processo retornará ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda – CARF/MF para julgamento.
Em 02 de abril de 2024, a Recorrente peticionou nos autos solicitando a juntada dos
documentos que comprovariam o valor consolidado recolhido a título de imposto sobre a renda
no exterior, no ano de 2013, de forma que a Diligência Fiscal fosse complementada antes do envio
dos autos ao CARF, para que desde logo se indicasse o montante do valor já recolhido pela
controlada chilena que deverá ser abatido da presente autuação.
Após a Diligência a autoridade não intimou a Recorrente e encaminho o processo
para julgamento no CARF.
É o relatório

Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
15
VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata-se de debate em face da prova do imposto pago no exterior.
A matéria sob julgamento diz respeito à exigência de ofício do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativamente ao ano-
calendário de 2013, formulada em virtude de ter sido constatado que o sujeito passivo deixou de
adicionar, às bases de cálculo dos referidos tributos, os lucros auferidos por sua controlada
sediada no exterior, a empresa Rexam Chile S.A.
Duas Resoluções já foram publicadas por esta turma.
Por meio da Resolução 1402-000.794, fls. 1956/1961, essa solicitou-se a realização
de uma primeira diligência, requerendo da autoridade fiscalizadora que se manifestasse sobre os
documentos de fls. 1167/1448, anexados pelo sujeito passivo juntamente com o aludido recurso,
documentos esses que, segundo o alegado, serviriam à comprovação da existência de valores
pagos no exterior a título de imposto de renda, dedutíveis das exigências formuladas por meio dos
Autos de Infração relativos ao ano-calendário de 2013 (fls. 579/595), e que teriam sido “juntados
aos presentes autos pela Recorrente no próprio curso da Fiscalização que ensejou o auto de
infração” (fls. 1095, destaques do original).
Em resposta ao requerido por essa turma (fls. 2009/2012), foi informado pela
Receita Federal que tais documentos nunca foram apresentados à autoridade fiscalizadora no
curso da fiscalização objeto dos presentes autos (ano-calendário 2013), tampouco à autoridade
julgadora de primeira instância administrativa quando da apresentação da respectiva impugnação;
e ainda que se tratava de documentos pertencentes a outro processo administrativo (o Processo
de número 16682.721419/2016- 82), relativos a outros anos-calendário, os de 2011 e 2012, já
analisados pela autoridade fiscalizadora que promoveu a ação fiscal relativamente a tais anos e já
por ela considerados para redução das exigências então formuladas relativamente aos anos-
calendário de 2011 e 2012.
A Receita Federal também informou que em 18/04/2019, após a interposição do
Recurso Voluntário e antes do início da diligência, o sujeito passivo, em petição dirigida ao CARF,
havia solicitado a juntada aos presentes autos dos documentos de fls. 1968/2008 e que tais
documentos haviam sido então anexados aos autos para apreciação pela autoridade julgadora de
segunda instância administrativa (§ 6o do art. 16 do Decreto 70.235/72), no sentido de que os
documentos apresentados após a impugnação “permanecerão dos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância”.
Oportuno ressaltar que tais documentos não foram apresentados no âmbito da
diligência ou em decorrência dela e sim de documentos espontaneamente apresentados pelo
sujeito passivo perante o E. Conselho após o julgamento de 1a instância e após a interposição do
Recurso Voluntário.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
16
O CARF então, acreditando que a aludida documentação apresentada pelo sujeito
passivo às fls. 1969/2008 se tratava da tradução juramentada de documentos anteriormente
juntados aos autos, encaminhou novamente o presente processo para a Delegacia da Receita
Federal por meio da Segunda Resolução 1402-001.691, fls. 2095/2106, solicitando fossem
respondidos três quesitos, os quais seguem abaixo reproduzidos com as respectivas respostas:
Quesito “a) Quando da lavratura dos Autos de Infração em 26/04/2017 havia a juntada de
documentos de posse da Receita Federal do Brasil relativo ao imposto de renda pago no Chile
relativo ao ano-calendário de 2013?”
A resposta ao quesito é não. Os documentos que se referem ao imposto de renda pago no Chile
relativamente ao ano-calendário de 2013, quais sejam, os documentos juntados às fls. 1968/2008,
somente foram apresentados pelo sujeito passivo em 18/04/2019, conforme se pode verificar no
respectivo Termo de Solicitação de Juntada anexado às fls. 1966. Atente-se, não se trata de tradução
de documento anteriormente juntado aos autos. São documentos inéditos, apresentados somente
em 18/04/2019, através da petição de fls. 1968.
O documento apontado pelo CARF (Resolução 1402-001.691) como sendo o suposto documento
relativo ao ano-calendário de 2013 em relação ao qual se estaria apresentado a respectiva tradução3
se trata na verdade do “Certificado Declaracion de Renta Internet – Folio no 223867613”,
comprobatório da entrega ao fisco chileno da declaração anual do imposto de renda da empresa
Rexam Chile relativa ao ano-calendário (ano-base) de 2012, e não tem qualquer relação com os
documentos trazidos às fls. 1969/2008, estes sim os únicos relativos ao ano-calendário de 2013.
Observe-se. Na petição (fls. 1968) por meio da qual foi requerida a juntada desses documentos
relativos ao ano-calendário de 2013 (docs. de fls. 1696/2008), o sujeito passivo afirma que os
mesmos “ratificam as informações constantes da declaração de imposto de renda no Chile já
acostada aos presentes autos às fls. 1869/1888 e cuja cópia foi novamente acostada pela Recorrente
por meio do “doc. 3 – parte 5” de seu recurso voluntário”, de modo a dar a entender que tais
informações já teriam sido trazidas anteriormente aos autos.
Todavia, tal afirmação não corresponde à realidade. Essa “declaração de imposto de renda no Chile”
constante do “doc. 3 – parte 5” anexo do recurso voluntário, a que se referiu o sujeito passivo na
petição de fls. 1968, cujo respectivo “Certificado Declaracion de Renta Internet – Folio no
223867613” foi colacionado no corpo da Resolução 1402-001.691 pelo CARF, corresponde à
declaração anual do imposto de renda (Formulario 22 – Impostos Anuales a La Renta) apresentada
ao fisco chileno em 23/04/2013 relativamente ao ano-calendário de 2012 (ano-base), exercício de
2013 (ano tributário).
Já os documentos trazidos aos presentes autos em 18/04/2019 por meio da aludida petição de fls.
1968 (docs. de fls. 1969/2008) correspondem aos denominados “Formulário 29 - Declaração Mensal
e Pagamento Simultâneo de Impostos”, apresentados ao fisco chileno relativamente aos períodos-
base mensais de Janeiro/2013 a Dezembro/2013, os quais se destinaram a informar os chamados
“pagamentos provisórios mensais” efetuados pela Rexam Chile ao longo do ano-calendário de 2013,
a serem confrontados com o valor do efetivo imposto anual devido ao final do mesmo ano-
calendário. Isso tudo facilmente se constata.
Basta que se confrontem os dados declarados na indigitada declaração anual com os dados relativos
aos seus respectivos pagamentos provisórios mensais.
A declaração anual a que se referiu o sujeito passivo na citada petição, cujo respectivo comprovante
de entrega foi colacionado no corpo da Resolução 1402-001.691 pelo CARF e que é abaixo
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
17
novamente reproduzido, foi apresentada ao fisco chileno em 23/04/2013 e traz a consolidação das
informações relativas aos pagamentos efetuados ao longo do ano-calendário de 2012 e o confronto,
por óbvio, com o imposto anual devido relativamente ao ano-calendário de 2012:

Veja-se que o somatório dos pagamentos provisórios (“pagos provisionales”) declarado nessa
declaração anual corresponde a 1.224.213.614 pesos chilenos, que por sua vez corresponde ao
somatório dos pagamentos mensais efetuados ao longo do ano-calendário de 2012, mais a
respectiva correção monetária, como detalhadamente informado pelo próprio sujeito passivo na
seguinte planilha por ele apresentada

Observe-se ainda que tais equivocadas afirmações, apontando documentos relativos ao ano-
calendário de 2012 como sendo relativos ao ano-calendário de 2013, foram também feitas pelo
sujeito passivo na manifestação (fls. 2021/2029) apresentada face ao relatório de encerramento da
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
18
1a diligência, ao afirmar “que, apesar de alguns dos documentos acostados pela Recorrente às fls.
1.167/1.448 de fato se referirem a outros anos-calendários, também há documentos referentes ao
ano-calendário de 2013 entre as fls. 1.167/1.448, conforme se verifica especificamente das fls.
1.177/1.185 e 1.769/1.788, o que não foi observado pela D. Fiscalização.” (destaques do original).
Não é verdade, também esses documentos aí apontados pelo sujeito passivo como sendo referentes
ao ano-calendário de 2013 são aqueles mesmos relativos ao ano-calendário de 2012.
Todos esses equívocos podem ser facilmente esclarecidos, bastando para isso a verificação com um
olhar atento dos documentos citados pelo sujeito passivo.
O tal documento de fls. 1177/1185 dos presentes autos é exatamente aquele juntado às fls.
1343/1351 do processo 16682.721419/2016-82 e se refere à versão em espanhol da declaração
anual de impostos sobre a renda (Formulário 22 – Fólio 223867613 – Impuestos Anuales a La Renta)
relativa ao ano-calendário de 2012 (ano-base), exercício de 2013 (ano-tributário), apresentada pela
Rexam Chile ao fisco chileno. Já o documento de fls. 1769/1788 dos presentes autos corresponde
àquele juntado às fls. 1899/1916 1351 do mesmo processo 16682.721419/2016-82, é também
relativo ao anocalendário de 2012, e é assim composto:

Para que não restem dúvidas, reafirma-se: A resposta ao quesito é não. Os documentos que dizem
respeito ao ano-calendário de 2013 são aqueles trazidos às fls. 1969/2008 e sua apresentação se deu
somente em 18/04/2019, por meio da petição de fls. 1968. E repisa-se: Os documentos juntados às
fls. 1167/1940 dos presentes autos são meras cópias dos documentos juntados às fls. 1334/2059 de
outro processo administrativo, o Processo de no 16682.721419/2016-82. Estes documentos nunca
foram apresentados à autoridade fiscalizadora no curso da fiscalização objeto dos presentes autos
(ano-calendário 2013), tampouco à autoridade julgadora de primeira instância administrativa
quando da apresentação da respectiva impugnação, eles não dizem respeito nem interessam ao
presente processo. São todos relativos aos anos-calendário de 2011 e 2012, já foram analisados pela
autoridade fiscalizadora que promoveu a ação fiscal relativamente a tais anos e já foram por ela
considerados para a redução das exigências então formuladas relativamente aos anos-calendário de
2011 e 2012.
Quesito “b) Diante do exposto nos artigos 4o, §1o, e 6o da IN SRF no 213/2002 (que determina que as
demonstrações financeiras das controladas no exterior devem ser elaboradas segundo as normas do
país de domicílio) qual a metodologia deve ser utilizada para se apurar o imposto de renda do
período?”
Quanto a esse quesito, não foi possível identificar que espécie de esclarecimento o Conselho busca
em sede de diligência, tampouco qual seria a relação entre o disposto nos arts. 4o, §1o, e 6o da IN SRF
no 213/2002 e a definição da metodologia a ser adotada para apuração do imposto de renda, vez
que esta encontra-se expressamente estabelecida em lei e a obrigatoriedade de sua adoção
independe do disposto nesses dispositivos da IN.
Como sabido, a metodologia para apuração do imposto de renda a ser adotada no caso de empresas
que obtêm lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior é a do lucro real, conforme
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
19
expressamente determinado no art. 27 da Lei 9.249/95, certamente de amplo conhecimento da
autoridade julgadora:
“Art. 27. As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos
do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.”
Assim e observando-se ainda as regras contida nos arts. 1o, parágrafos 1o ao 8o, e 14, parágrafos 1o
ao 20o, da IN SRF 213/2002, adiciona-se, ao lucro líquido da pessoa jurídica no Brasil, os lucros
auferidos no exterior, determinando-se desta forma a base tributável; sobre esta base tributável,
apura-se o imposto de renda devido no Brasil e dele deduz-se o eventual imposto pago no exterior,
desde que devidamente comprovado; e, por fim, procede-se à exigência do eventual saldo a pagar
daí resultante.
De se observar que os lucros da controlada estrangeira a serem computados na determinação da
base tributável pela empresa brasileira correspondem, nos exatos termos do determinado no
parágrafo 7o do artigo 1o da IN SRF 2013/2002, ao valor desses lucros estrangeiros antes de
descontado o eventual tributo pago no país de origem.
Isto para se impedir indevida duplicidade de aproveitamento de um mesmo valor, ou seja, para
impedir que o imposto pago no exterior seja duplamente deduzido, uma vez por meio da
consideração do lucro da estrangeira pelo seu valor já líquido de impostos e outra vez mediante
dedução do valor desses mesmos impostos do montante do imposto a pagar no Brasil. Mas tudo isso
com certeza também já é de pleno conhecimento da autoridade julgadora. Já o disposto nos art. 4o,
§1o, da IN SRF 213/2002 trata da vedação à compensação, pela empresa no Brasil, dos prejuízos
contábeis apurados por suas controladas no exterior e o art. 6o, da mesma IN, pontua que as
demonstrações contábeis dessas controladas serão elaboradas segundo as normas de legislação
comercial do país de seu domicílio, exceto no caso de inexistência de normas expressas a esse
respeito no aludido país, e nenhum desses dois dispositivos afeta a obrigatoriedade de se adotar a
sistemática do lucro real para apuração do imposto de renda.
Os dispositivos legais têm por objetivo evitar que eventual parcela paga a maior, passível de
devolução pelo fisco estrangeiro, ou eventual crédito decorrente de benefício fiscal a que faça jus a
pessoa jurídica estrangeira venham a ser deduzidos do imposto devido no Brasil. Para que melhor se
entenda o afirmado, veja-se a exemplo o caso da própria recorrente:
No ano-calendário anterior, o de 2012 (Processo 16682.721419/2016-82, fls. 1869/1888 e
2454/2455, itens 5.1.12 e 5.1.13), embora os pagamentos mensais provisórios efetuados tenham
alcançado o montante de 1.224.213.614 pesos chilenos, o valor do imposto pago no exterior passível
de dedução no Brasil foi apenas de 60.467.550 pesos chilenos, vez que somente este valor
correspondia ao imposto efetivamente devido e pago relativamente àquele ano-calendário.
A parcela dos pagamentos provisórios mensais recolhida além do valor do imposto anual
efetivamente devido converteu-se em saldo a favor da controlada no exterior6 , cuja devolução é
feita pelo fisco chileno, e, conforme a lei brasileira, não pode ser aproveitada para fins de dedução no
Brasil.
Assim, nos termos da legislação pátria, no caso sob diligência (ano-calendário de 2013), na hipótese
de o montante dos pagamentos provisórios efetuados mensalmente pela controlada no exterior ter
sido superior ao imposto anual por ela devido, somente o valor pago correspondente a esse efetivo
imposto anual devido no exterior - abatido ainda do montante relativo a eventual crédito de
benefício fiscal concedido à controlada no exterior e obedecidas as regras de apuração contidas no
art. 14 da IN SRF 213/2002 - é que seria passível de dedução do imposto devido no Brasil.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
20
Contudo, não obstante todas as oportunidades que teve ao longo do procedimento de fiscalização
que ora se discute e ao longo do respectivo processo administrativo, o sujeito passivo não apresentou
a documentação que comprove a apuração e o valor do respectivo imposto anual devido e pago no
exterior declarados ao fisco chileno relativamente ao ano-calendário autuado (2013), imprescindível
à identificação do eventual montante de imposto passível de dedução no Brasil, e, portanto, na
opinião da Fiscalização, não logrou êxito em comprovar o alegado direito a deduções a esse título.
Encerrada aqui a diligência fiscal, dá-se ciência ao sujeito passivo do inteiro teor do presente
relatório, ressalvando-se, na forma do prescrito no parágrafo único do art. 35 Decreto 7.574/2011, o
prazo de 30 (trinta dias), contados da ciência, para sua manifestação, acaso entenda cabível.
Após expirado o prazo, o processo retornará ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda – CARF/MF para julgamento.
A diligência foi finalizada em 29 de fevereiro de 2019, ficando evidenciado,
portanto, que até o momento a Recorrente não havia apresentada a prova buscada pela
diligência.
Ocorre que em 02 de abril de 2024, praticamente um mês após a diligência,
quando o e-processo ainda estava sob a responsabilidade da autoridade diligenciadora, a
Recorrente peticionou nos autos solicitando a juntada dos documentos que comprovariam o valor
consolidado recolhido a título de imposto sobre a renda no exterior, no ano de 2013, pleiteando
que a Diligência Fiscal fosse complementada antes do envio dos autos ao CARF, para que desde
logo fosse indicado o montante do valor já recolhido pela controlada chilena que deveria ser
abatido da presente autuação.
No entanto, após a Diligência a autoridade não intimou a Recorrente e
encaminhou o processo para julgamento no CARF.
De fato, a última Resolução determinou expressamente que a Recorrente fosse
intimada após a conclusão da Diligência para que ocorresse a respectiva manifestação, senão
veja:
Em face do exposto, entendo que o processo deverá ser novamente convertido em diligência
para que a delegacia de origem confirme:
a) Quando da lavratura dos Autos de Infração em 26/04/2017 havia a juntada de
documentos de posse da Receita Federal do Brasil relativo ao imposto de renda pago no
Chile relativo ao ano-calendário de 2013?
b) Diante do exposto nos artigos 4o,§1o, e 6o da IN SRF no 213/2002 (que determina que as
demonstrações financeiras das controladas no exterior devem ser elaboradas segundo as
normas do país de domicílio) qual a metodologia deve ser utilizada para se apurar o
imposto de renda do período?
c) Admitida a comprovação dos mencionados prejuízos, qual o montante deve poderá ser
deduzido pela Recorrente?
d) Manifeste em relatório conclusivo e, em seguida, dê vista para a contribuinte, querendo,
se manifestar no prazo de 30 dias.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
21
Entendo que nesse caso, especialmente, a abertura de vistas ao contribuinte seria
importante para cumprir a determinação da Resolução, cujo melhor resultado passaria por
analisar justamente o relevante documento juntado na petição de 28 de abril de 2024.
Ora, a Resolução 1402-001.691 objetivou viabilizar a comprovação do imposto pago
pela Rexam Chile S.A., controlada da Recorrente no exterior, no ano-calendário de 2013.
De fato, o Relatório de Diligência Fiscal advertiu que os documentos até então
apresentados tratam do recolhimento consolidado nos anos de 2011 e 2012, sendo que em
relação ao ano-calendário de 2013 a Recorrente teria apresentado apenas o recolhimento das
estimativas mensais.
Ou seja, a Autoridade Fiscal entendeu terem sido juntados apenas os comprovantes de
pagamento das estimativas de 2013 e não do recolhimento do valor consolidado naquele ano,
documento este no qual solicita a Recorrente que seja abatido da autuação.
No entanto, estes documentos não foram identificados dentre aqueles já
apresentados.
Nesse cenário, a Recorrente apresentou argumentos para justificar o equívoco quanto
ao crucial documento ainda não identificado.
Esclareceu a Recorrente que, assim como no Brasil, o Chile diferencia o “año tributário”
do “año comercial” – comparável ao nosso “ano-calendário” em contraposição ao conceito de
“exercício fiscal”. Dessa maneira, por um lapso, a Recorrente apresentou a consolidação do “año
tributario” 2013 (“año comercial” 2012), quando deveria ter juntado o “año tributario” 2014 (“año
comercial” 2013.
Admitiu a Recorrente, em sua, própria palavras, que
“ a Recorrente dá crédito à Autoridade Fiscal que verificou terem sido juntados apenas os
comprovantes de pagamento das estimativas de 2013, mas não do recolhimento do valor
consolidado naquele ano, o qual deve ser abatido da autuação.”
Ou seja, a Recorrente esclareceu, em petição pós diligência, que os documentos
careciam de nova análise.
Nesse cenário, logo após a realização da diligência, em atendimento às observações
trazidas pelo Auditor Fiscal, a Recorrente apresentou, de maneira mais objetiva, o documento em
que constaria o recolhimento consolidado do año comercial 2013 (“año tributario” 2014), tanto
em tradução juramentada quanto na sua versão original, em espanhol.
Ou seja, em abril de 2024, quase dois meses após a realização da diligência, a
Recorrente, em seu entendimento, retificou o equívoco e apresentou o documento corretamente.
Ou seja, existe forte evidência no sentido de que a Recorrente tema apresentado o
documento em que consta o recolhimento consolidado do año comercial 2013 (“año tributario”
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
22
2014), tanto em tradução juramentada (fls. 2126-2143) quanto na sua versão original, em
espanhol.
De fato, pode-se verificar nos documentos anexados após a diligência que o
recolhimento consolidado do ano calendário de 2013 (ano comercial na nomenclatura chilena)
perfaz o valor de $637.351.523 pesos chilenos (CLP), conforme figura abaixo

Em face de referido documento a Recorrente afirma que, nos termos do artigo 26, §
3o da Lei no 9.249/95, o valor pago no Chile deverá ser convertido de acordo com a taxa de câmbio
para venda na data em que o imposto foi pago, para então ser compensado com o valor histórico
de principal autuado.
Argumenta a Recorrente que, nos termos do artigo 16 da Lei no 9.430/96, do artigo
14 da IN SRF no 213/02 e do artigo 26 e §§ da Lei no 9.249/95, o imposto recolhido no Chile, no
valor de $637.351.523, deveria ser convertido e compensado com o valor de principal autuado.
Relembramos que em seu Recurso Voluntário, preliminarmente, alegou a
Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por ter desconsiderado as provas relativas aos valores
de imposto renda recolhidos pela controlada no Chile. A decisão recorrida negou o pedido da
então Impugnante por ausência de comprovação.
Importante relembrar também que o presente caso está pendente apenas de
identificação de prova e que não há controvérsia jurídica a ser dirimida, uma vez que própria
autoridade reconheceu a possibilidade da dedução dos referidos valores, desde que cumpridos os
requisitos formais.
A controvérsia restringe-se aos fatos. Em outras palavras, a pergunta a ser
respondida seria: está provado que existe o prejuízo fiscal alegado pela contribuinte em face do
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
23
recolhimento do tributo no exterior? Qual seria a solução a ser apontada para solucionar a
problemática de provas com relação aos tributos pagos no exterior?
O Acórdão 1402-001.314, publicada em 23/03/2021, dessa turma de relatoria de
PAULO MATEUS CICCONE, processo 11080.901472/2015-40, nos apresenta um caminho:
“À luz do § 2o, II, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996, a prova do imposto pago no exterior pode ser
feita por meio da apresentação de documento de arrecadação. Todavia, produz o mesmo efeito do
documento de arrecadação a prova da entrega da declaração de pessoa jurídica no exterior
indicando o imposto apurado, o valor das retenções, o valor das antecipações e o montante de
saldo anterior utilizado no pagamento do tributo. Da mesma forma que, no Brasil, o imposto de
renda retido na fonte; o recolhimento das estimativas e a utilização de saldo negativo de período
anterior se constituem em meio de pagamento do tributo devido, apurando-se o saldo remanescente,
tal regra também se aplica aos tributos pagos na Argentina, cuja declaração entregue pela pessoa
jurídica apontando o imposto apurado, os valores das retenções, das antecipações e o montante de
saldo anterior utilizado no pagamento do tributo constitui-se em prova de pagamento.
“O fato de não haver homologação formal, como de regra também não há no Brasil, não se
constitui em óbice para reconhecer o pagamento do tributo pago por compensação. Ademais, no
caso dos autos o julgamento foi convertido em diligência por meio da qual as autoridades fiscais
argentinas comprovaram as informações prestadas pela contribuinte em sua DIPJ.”
Portanto, a diligência parece ser o melhor caminho para validar a prova do presente
caso. Existiria a possibilidade desse próprio julgador validá-la, mas entendo ser mais adequado no
contexto da prova e da autuação, a própria diligência fazê-lo até mesmo porque a Segunda
Diligência não deu oportunidade do Recorrente se manifestar e complementar o relatório de
diligência.
Cabe uma observação final. As alegações iniciais da Recorrente foram no sentido de
que tais documentos já estavam nos autos e por esse motivo deveria ter sido analisado
corretamente via diligência.
Ou seja, nos parece que a Recorrente busca uma complementação da
documentação e não uma efetiva análise do que já havia sido juntado anteriormente. Essa sutil
diferença não passou despercebido desse julgador. No entanto, mesmo assim, entendo que é
cabível essa juntada complementar de documentos em face do princípio do contraditório e da
ampla defesa, e principalmente em face da busca da Verdade Material especialmente nesse tipo
de matéria cuja comprovação de recolhimento envolve uma dificuldade maior em face do
pagamento de tributo em outro país e em face dos respectivos trâmites de formalização dessa
prova.
De fato, o CARF possui jurisprudência no sentido de que a juntada de prova
complementar, assim entendida como aquela que acrescenta ou aprimora os esforços de prova já
antes empreendidos, deve ser apreciada pelo julgador, em estrita observância ao Princípio da
Verdade Material, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido
apresentada.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
24
No caso, a tese de que os recolhimentos de 2013 foram realizados no Chile já
estavam em debate, tanto que as diligências objetivaram justamente identificar referida prova.
Logo, compartilho do entendimento de que se deve assegurar ao contribuinte a
análise de documentos complementares, inclusive aqueles extemporaneamente juntados aos
autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processual. O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade
material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com
aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida
anteriormente ao julgamento colegiado. (Acórdão no 1201-006.129, de 19 de setembro de 2023 da
lavra do Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque).
Ademais, de qualquer forma, conforme já dito, ao contribuinte não foi dado o
direito de se manifestar sobre o relatório de diligência. Esse fato, por si só já justifica o retorno dos
autos para complementação de diligência.
Portanto, entendo que existem argumentos para justificar a complementação da
diligência a fim de que esta elabore novo relatório considerando também os documentos juntos
em 29 de abril de 2024 (fls. 2126-2143) os quais em tese comprovariam o valor consolidado
recolhido a título de imposto sobre a renda no exterior, no ano de 2013.
Note-se que a Diligência Fiscal deve ser complementada porque não deu
oportunidade ao Recorrente de contrapor-se ao relatório de diligência antes do envio dos autos
ao CARF e também porque foram juntados novos documentos, no mínimo, de maneira mais
objetiva.
Mediante referida complementação da diligência deve-se indicar, se for o caso, o
montante do valor já recolhido pela controlada chilena que deverá ser abatido da presente
autuação.
Portanto, objetivamente, entendo que o processo deverá ser novamente
convertido em diligência para que a delegacia de origem:
a) confirme se os documentos juntados aos autos em 29 de abril de 2024 (fls. do
processo de números 2126 a 2143) comprovam o recolhimento do tributo no exterior do caso em
debate;
b) Admitida a comprovação dos mencionados prejuízos, seja por referidos
documentos, sejam por outros documentos já existentes no processo ou ainda a serem juntados
no momento da diligência, diga qual o montante poderá ser deduzido pela Recorrente
c) Manifeste em relatório conclusivo e, em seguida, dê vista para a contribuinte,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.861 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720660/2017-75
25
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2180
DF CARF MF
Original